Tribunal: TJSP
Processo: 1004365-87.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. Usucapião conjugal. Insurgência do requerido em face da r. sentença que julgou procedente o pedido da autora. Reforma pertinente. Ausência dos requisitos previstos no art. 1.240 do CC. Partes que se separaram judicialmente em 1999, tendo sido convertida a separação em divórcio em 2017. Animus domini não configurado. Partes que, no acordo judicial de separação, estabeleceram que o bem

Ementa:
APELAÇÃO. Usucapião conjugal. Insurgência do requerido em face da r. sentença que julgou procedente o pedido da autora. Reforma pertinente. Ausência dos requisitos previstos no art. 1.240 do CC. Partes que se separaram judicialmente em 1999, tendo sido convertida a separação em divórcio em 2017. Animus domini não configurado. Partes que, no acordo judicial de separação, estabeleceram que o bem continuaria a pertencer a ambos, na proporção de 50% para cada. Conversão em divórcio que ratificou as cláusulas da separação e dispôs que em relação ao imóvel haveria discussão em ação própria. Circunstâncias que implicam em confissão do estado de copropriedade. Alegação de abandono do lar pelo varão. Não demonstrado. Requerido que, após a separação, permaneceu residindo na edícula do imóvel até 2006, conforme acordo entre as partes. Alegada saída voluntária que se trata de consequência natural do término de um casamento, não configurando, por si só, abandono. Varão que continua prestando auxílio material à filha incapaz que também reside no imóvel. Direito de moradia da autora que não infirma o direito de propriedade do réu. Ausência de prova inequívoca da intenção de abandono imotivado. Improcedência da demanda que se impõe. Documento novo. Impossibilidade. Ausência dos requisitos do art. 435 do CPC. Recorrente que não comprovou o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.